Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720055-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: BALTAZAR CONCEICAO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL, ADAILTON GERMANO GOMES, ADONAIR RIBEIRO DE SOUZA, ILDELFONSO FERREIRA DOS SANTOS, GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0709035-53.2019.8.07.0018, em que contende com SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID93011030): “Chamo o processo à ordem. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. No Juízo de origem, 7a VFP, consta cumprimento coletivo. Em consulta rápida àqueles autos, constatei que a Contadoria Judicial juntou cálculos por meio dos quais indicam valores em favor de BALTAZAR CONCEICAO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL e GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE. Não verifiquei a presença dos demais autores na lista juntada em ID 78392159 dos autos 0005777-23.2012.8.07.0018. Posteriormente, foram expedidos os respectivos ofícios requisitórios. Além disso, observo que a parte exequente, apesar de indicar o valor devido, não apresentou memória de cálculos em nenhum momento nestes autos. A ausência de tal documento enseja a inépcia da inicial. Por outro lado, a impugnação do SLU foi julgada improcedente. O terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, apresentou embargos de declaração. Alega que a execução somente deve prosseguir após o trânsito em julgado do agravo interposto por si. É o relatório do necessário. DECIDO. REJEITO os embargos do terceiro interessado. O embargante informa pretensão em levar o questionamento acobertado nos autos do AGI para as instâncias superiores. Note-se que os recursos especial e extraordinário, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, e, portanto, com o julgamento de mérito do agravo, não há óbice ao prosseguimento do processo. Além disso, a pretensão de terceiro não pode prejudicar o direito do credor principal ao recebimento de valores. Prossigo, tendo em vista o que consta no relatório. Promovo a regularização do processo, com vistas à segurança jurídica e em atenção ao princípio da instrumentalidade (art. 188 do CPC). Consta nos autos o reconhecimento de crédito em favor de BALTAZAR CONCEICAO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL e GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE no bojo do cumprimento coletivo. Dessa forma, o prosseguimento deste processo ensejaria o pagamento em duplicidade. Verifica-se, ainda, a ausência de memória de cálculos. As informações apresentadas pelos exequentes em id 92933756 não suprem a necessidade de apresentação do mencionado documento. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes. Intimem-se os exequentes para juntar decisão homologatória de pedido de desistência do cumprimento coletivo, bem como apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 534 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 dias. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos para decisão.” – g.n. Narra a peça recursal que o agravante foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão, constando que a segurança foi concedida tendo o título executivo passado em julgado, restando configurado o pleno êxito na prestação dos serviços contratados. Em razão disto, os credores puderam promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Contudo, o pedido foi indeferido em decisão desafiada pelo AGI 0709324-06.2020.8.07.0000, que ainda não transitou em julgado. Não obstante isto, o juízo agravado determinou o prosseguimento da execução com a expedição dos requisitórios cabíveis, o que levou o agravante a interpor embargos declaratórios para fins de suprimir omissão quanto ao desrespeito à regra constitucional que veicula o trânsito em julgado como conditio sine qua non para a expedição de qualquer precatório/RPV contra a Fazenda Pública, recurso este que foi desprovido pela decisão ora impugnada. O agravante alega que o art. 100, §3o, CF/88, exige a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que o pagamento possa ser requisitado contra a fazenda pública. Afirma que o AGI 0709324-06.2020.8.07.0000 não transitou em julgado, sendo mister aguardar tal certificação para se admitir o pagamento do débito. Esclarece que referido AGI envolve controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados (100 ou 80%), o que revela a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Argumenta que a exigência do trânsito em julgado das decisões judiciais para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública decorre da exigência de certeza e liquidez na realização da despesa pública. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0709324-06.2020.8.07.0000 (ID26722788). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID26722789), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, o escritório de advocatícia ora agravante ingressou no feito como terceiro interessado, pleiteando o destaque de seus honorários advocatícios contratuais pactuados com o SINDIRETA. O juízo de origem indeferiu o pedido, porquanto o recorrente deixou transcorrer o prazo concedido para a juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação (ID55196344). Referida decisão restou impugnada por intermédio do AI 0709324-06.2020.8.07.0000, que teve seu provimento negado, sob os seguintes fundamentos (ID17777631 – Proc. 0709324-06): “3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: ‘(...) ‘Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)’ (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam ‘pegando carona no trabalho alheio’, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada.” Aludido recurso ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos agravos interpostos contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID23479471 – Proc. 0709324-06). Nesse contexto, o recorrente pede o afastamento da decisão agravada, que manteve o prosseguimento do feito sem aguardar o trânsito em julgado do AI 0709324-06.2020.8.07.0000. Analisando-se a exposição fática, razão assiste o agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Isso porque, conforme visto, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI 0709324-06.2020.8.07.0000, no qual se discute a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, ainda não transitou em julgado. Dessa forma, a decisão hostilizada mostra-se prematura e, portanto, é indevida a expedição dos precatórios/RPV’s, independentemente de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso citado. Sobre o assunto, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O limite do agravo é a decisão agravada, de modo que não há como se adentrar em questões que extrapolam o que o teor do que foi decidido, mormente quando se tratar de matérias deliberadas em decisão diversa do decisum agravado, não sendo, pois, as contrarrazões apresentadas pelas partes agravadas as vias eleitas adequadas para reavivar essas discussões. 2. Conforme precedente, ?só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do fracionamento da execução?. 3. In casu, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute, em linhas gerais, o ‘requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas’ ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 do CPC. 4. Por conseguinte, é indevida a expedição dos respectivos requisitórios, enquanto ainda não transitado em julgado o aludido recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (3a Turma Cível, 07021605320218070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 25/05/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RPV. PRECATÓRIO. PRAZO RECURSAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 1. Hipótese de homologação de cálculos e determinação de expedição de RPV ou precatório em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O agravante sustenta a impossibilidade da referida expedição diante da ausência de trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar. 2. Recurso conhecido e provido para determinar que a expedição da requisição de pagamento seja procedida após o trânsito em julgado da sentença.” (3a Turma Cível, 07156245220188070000, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 20/2/2019). Desse modo, justifica-se a concessão do efeito suspensivo postulado, ante a probabilidade jurídica da tese recursal, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar em irreparáveis prejuízos ao agravante. DEFIRO a liminar vindicada, a fim de obstar a expedição dos requisitórios até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator